Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726138-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DISCRIMINADO. NÃO APRESENTADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando a produção de prova técnica não se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia. 3. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC. 4. Nos termos dos parágrafos 3° e 4°do art. 917 do CPC, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título (excesso de execução), declarará, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 5. Sendo o excesso de execução o único fundamento e não tendo a parte apresentado o demonstrativo discriminado do cálculo, os embargos à execução serão rejeitados. 6. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa quando, a despeito da inexistência de condenação e proveito econômico, o valor da causa não é baixo, não havendo que se falar em incidência do §8° e 8°-A do art. 85 do CPC. 8. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 9o, 10, 370 e 917, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. Afirma, ainda, que os embargos à execução foram rejeitados com base em interpretação estrita do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, desconsiderando os princípios da ampla defesa e do contraditório. Argumenta que a exigência formal não pode suprimir o direito de revisão do débito, sobretudo quando indicado o valor e apresentado demonstrativo, ainda que com deficiências sanáveis. Ressalta que a decisão do Tribunal, ao desconsiderar o demonstrativo sem oportunizar correção ou permitir a perícia, violou a correta aplicação do referido dispositivo legal, frustrando o direito à defesa e à revisão do débito. Requer a remessa dos autos à instância originária para apreciação do mérito ou regularização do demonstrativo, assegurando processo justo, conforme o artigo 917 do CPC e as garantias constitucionais. Enfatiza o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova essencial e aponta divergência jurisprudencial sobre o tema. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOBSON VICENTINI LEMES, OAB/GO 28.944 e VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA, OAB/GO 33.374. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 9o, 10, 370 e 917, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nomes dos advogados DOBSON VICENTINI LEMES, OAB/GO 28.944 e VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA, OAB/GO 33.374, conforme ID 78217361. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028